Tribunal: TJMT
Processo: 1003823-70.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003823-70.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE LEONARDO ALVES DA SILVA - CPF: 083.250.384-38 (EMBARGADO), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 413 SPE LTDA. - CNPJ: 21.203.755/0001-63 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou recurso em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, envolvendo promessa de compra e venda de imóvel e suposta retenção indevida das chaves pela incorporadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à entrega do imóvel adquirido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada enfrenta de forma fundamentada os pontos essenciais do recurso, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a justificar a oposição dos embargos.

4.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a reapreciação da matéria por meio dos embargos de declaração.

5.
Inexistindo erro material ou necessidade de aclaramento do julgado, mantém-se a decisão nos termos proferidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1
. A oposição de embargos de declaração exige a demonstração de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, não se prestando à rediscussão do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.025; CDC, art. 53.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos
por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 SPE LTDA.
contra acórdão
(Id.
264825788)
desta 5a Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, por unanimidade,
deu
provimento
, em parte,
ao recurso de apelação interposto
por
JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA
,
reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada a realizar

a entrega do imóvel no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos

reais), reconhecendo a abusividade da retenção das chaves diante do adimplemento substancial, e ao

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de

correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (
Súm
. 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por

cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após

o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389,

parágrafo
único, 406 e §§ do CC.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em
omissão ao não enfrentar de maneira explícita os argumentos por ela apresentados acerca da validade e regularidade do cumprimento do contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.

Argumenta que a fundamentação do acórdão não teria abordado de forma suficiente a alegação de que a embargada não cumpriu integralmente suas obrigações contratuais, especialmente no tocante à
quitação integral do imóvel.

A
lega que o acórdão embargado seria contraditório ao reconhecer parcialmente o direito do embargado sem esclarecer os critérios adotados para a modulação da obrigação imposta à incorporadora.

Dessa forma, pugna pelo esclarecimento desses pontos, alegando que a ausência dessas fundamentações pode comprometer o devido proces
so legal e a segurança jurídica, com o acolhimento dos embargos de declaração, atribuindo efeitos
infringentes
, e julgando a ação originária integralmente procedente.

A parte
e
mbargad
a
apresentou contrarrazões em
Id.
267649260
,
sustentando
que
os embargos de declaração interpostos são protelatórios e repetem argumentos já refutados, uma vez que o acórdão não apresenta nulidade, omissão, contradição ou erro
material, e que as alegações da embargante v
isam apenas reabrir a discussão da matéria
. Assim, requer a
rejeição dos
aclaratórios
.

R
ecurso tempestivo
e isento de preparo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 413 SPE LTDA.
em face do acórdão proferido por esta Câmara, que deu provimento parcial ao recurso de apelação interposto por
JOSÉ LEONARDO ALVES DA SILVA
.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste
na hipótese
qualquer erro de premissa, omissão, contradição ou obscuridade a serem sanados. Vejamos.

Constou do voto condutor do
a
córdão embargado, sob a minha relator
ia
:

“
Da análise dos autos
, é incontroversa a evidência de que o financiamento

aprovado e repassado pela instituição financeira em favor da apelada (Id. 252088679 – fls. 5/51)

representa a maior parte do valor do imóvel, uma vez que do valor total do bem de R$ 165.000,00

(cento e sessenta e cinco mil reais) (Id. 252088678 – fls. 55), R$ 126.600,00 (cento e vinte e seis

mil e seiscentos reais) foram pagos pelo financiamento concedido pela Caixa
Economica
Federal

(Id. 252088679 – fls. 1/5) ao apelante.

Tal circunstância caracteriza o adimplemento substancial do contrato,

tornando desproporcional a retenção das chaves como forma de garantia de valores residuais de

menor expressão, em violação ao princípio da boa-fé objetiva e às disposições do art. 51, IV, do

Código de Defesa do Consumidor.

[...]

Assim, revela-se abusiva a retenção das chaves do imóvel pela apelada

após o adimplemento substancial do preço do imóvel, porquanto é evidente que o consumidor foi

colocado em desvantagem exagerada, consoante artigo 51, IV, do Código de Defesa do

Consumidor.

Do mesmo modo, no caso em análise, o apelante comprovou que a

retenção das chaves lhe causou transtornos significativos, como a necessidade de continuar arcando

com aluguel, mesmo tendo já quitado parte expressiva do valor do imóvel, e a frustração de sua

legítima expectativa de uso da propriedade. Esses elementos extrapolam os limites de meros

contratempos contratuais, justificando a condenação por danos morais.

[...]

Desse modo, na hipótese, se constata que o descumprimento contratual por

parte da apelada transcende o mero aborrecimento, causando sofrimento ou prejuízos emocionais ao

consumidor, pois o apelante foi privado do uso de um bem destinado à moradia, obrigando-o a arcar

com despesas adicionais de aluguel e prejudicando o planejamento de sua vida familiar, ensejando o

dever de reparação moral.

Quanto ao valor da indenização, o montante deve observar os princípios da

proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo ao caráter punitivo e pedagógico da condenação,

sem ensejar enriquecimento sem causa. Considerando as circunstâncias do caso e os precedentes

jurisprudenciais, arbitro a indenização por danos morais em
R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor

compatível com o dano sofrido e suficiente para atender às finalidades compensatórias e

dissuasórias.

Por outro lado, em relação à procedência do pedido reconvencional,

observa-se que, nesse ponto, o apelante não apresentou qualquer impugnação específica que

infirmasse as razões de decidir adotadas pelo juízo de origem.

Nessa intelecção, nos termos do art. 1.010, II, do CPC, a ausência de

fundamentação
contra pontos
específicos da sentença conduz à preclusão da matéria, razão pela

qual a manutenção da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

[...]

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso,

reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada a realizar

a entrega do imóvel no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena
de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos

reais), reconhecendo a abusividade da retenção das chaves diante do adimplemento substancial, e ao

pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de

correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento (
Súm
. 362 do STJ), e juros de mora de 1% (um por

cento) ao mês, a partir da citação, calculados até que a Lei n. 14.905/2024 passe a produzir efeitos, após

o que o cálculo da correção monetária e dos juros de mora deverá observar os índices dos
arts
.
389,

parágrafo
único, 406 e §§ do CC.

Em razão do resultado, inverto o ônus
da
sucumbência da ação inicial,

mantendo-se a condenação sucumbencial quanto ao pedido reconvencional.

É como VOTO.
[
...]
”
.
(Id. 264055282 – fls. 2).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
AgInt
no
AREsp
2
.
175
.
102/MT).

No caso,
constata-se que o acórdão embargado enfrentou de forma detalhada e exauriente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, oferecendo respostas claras e fundamentadas aos pontos levantados pelas partes.

No tocante à alegada omissão sobre a validade e regularidade do cumprimento do contrato de compra e venda, verifica-se que o acórdão abordou a questão de maneira suficiente, fundamentando-se em elementos probatórios constantes dos autos e em jurisprudência consolidada.

O acórdão
expressamente reconheceu que a embargante não logrou demonstrar o integral cumprimento das obrigações contratuais,
incorrendo em abusividade ao reter as chaves do imóvel após o adimplemento substancial do preço do imóvel, colocando o consumidor, ora embargado
,
em desvantagem exagerada,
consoante o disposto no artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, e
justificando, assim, o provimento parcial ao recurso da parte embargada.

Quanto à suposta contradição referente à modulação da obrigação imposta à incorporadora, observa-se que a decisão embargada seguiu entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de equilíbrio entre as prestações contratuais.

A fundamentação esclareceu, de maneira suficiente, os critérios utilizados para modular os efeitos da decisão, inexistindo qualquer incongruência lógica ou jurídica que justifique o acolhimento dos embargos.

Deveras, c
onforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. No presente caso, a embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer dessas hipóteses, buscando, em realidade, rediscutir o mérito da decisão por meio de via inadequada.

Portanto, constato que
a
embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”

(STJ.
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AgRg
no
REsp
792.547/DF. Rel. Min.
Alderita
Ramos de Oliveira, 6
a Turma
.
DJe
de 19/08/2013)
, não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1
. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos
arts
. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os
vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 09/09/2019,
DJe
20/09/2019
)

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou
todos dispositivos
de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
31/8/2021;
AgInt
no
REsp
n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
1/7/2020;
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
10/6/2020” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2
a Turma
, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

Por tais razões, constatando-se que o acórdão não padece de erro de premissa, omissão ou de qualquer outro vício em relação
a
matéria nele abordada e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo do Embargante quanto ao resultado do julgamento de seu recurso de apelação, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração, devem ser eles rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025